Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005833-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), H. D. K. - CPF: 113.501.621-67 (AGRAVADO), DANIELLY GUIMARAES DICKMANN - CPF: 038.723.901-47 (AGRAVADO), GENILSON ROMEIRO SERPA - CPF: 708.697.071-91 (ADVOGADO), DANIELLY GUIMARAES DICKMANN - CPF: 038.723.901-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. BENEFICIÁRIO MENOR EM TRATAMENTO CONTÍNUO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. TEMA 1.082 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por menor representado por sua genitora, determinou o restabelecimento e manutenção do plano de saúde coletivo, vedando sua suspensão durante o tratamento médico, mediante pagamento das mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que assegura a manutenção de plano de saúde coletivo após a rescisão contratual, em razão de tratamento médico contínuo de beneficiário menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Afirma-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre operadora de plano de saúde e beneficiários.

Verifica-se a probabilidade do direito diante da comprovação de que o menor é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e está em tratamento contínuo.

Aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.082, que assegura a continuidade de tratamento médico essencial iniciado durante a vigência contratual, mesmo após a rescisão do plano coletivo, mediante pagamento das mensalidades.

Considera-se que cláusulas contratuais não podem se sobrepor aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, sobretudo em relação a menor em condição de vulnerabilidade.

Reconhece-se o perigo de dano na interrupção do tratamento, com risco concreto de prejuízos ao desenvolvimento do paciente.

Afasta-se a alegação de ausência de urgência, diante da inviabilidade de substituição imediata da cobertura assistencial.

Constata-se a reversibilidade da medida, uma vez que condicionada ao pagamento das mensalidades, permitindo compensação futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo deve garantir a continuidade de tratamento médico essencial iniciado durante a vigência contratual, mesmo após a rescisão, desde que mantido o pagamento das mensalidades. 2. A interrupção de tratamento contínuo de menor com TEA configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência. 3. O exercício de prerrogativas contratuais não prevalece sobre os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC; Lei nº 9.656/1998, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005833-91.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: H. D. K., DANIELLY GUIMARÃES DICKMANN

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por H.D.K., representado por sua genitora DANIELLY GUIMARÃES DICKMANN, que deferiu tutela provisória, nos seguintes termos
“RECEBO a emenda à inicial de ID 219152469. Retifique-se a autuação para incluir DANIELLY GUIMARÃES DICKMANN no polo ativo da ação. b) DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a ré UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO mantenha ou restabeleça imediatamente o plano de saúde dos autores (titular e dependente), nas mesmas condições de cobertura assistencial anteriormente vigentes, abstendo-se de cancelá-lo ou suspendê-lo enquanto perdurar a necessidade dos tratamentos médicos prescritos, mediante o pagamento das mensalidades a cargo da parte autora. c) Para o caso de descumprimento da presente ordem, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de majoração ou adoção de outras medidas coercitivas. d) A parte autora deverá proceder ao pagamento das mensalidades diretamente à ré, devendo a requerida emitir os boletos pertinentes ou indicar conta para depósito.”.

Sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida sem a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

Afirma que o contrato era coletivo por adesão, vinculado ao empregador da titular, tendo sido formalmente estipulado como benefício temporário pelo prazo de seis meses após a demissão, com ciência inequívoca da beneficiária.

Argumenta que não há urgência clínica comprovada, tampouco ilicitude no encerramento do vínculo contratual, defendendo a validade das cláusulas pactuadas e a inaplicabilidade da Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS ao caso concreto.

Requer o provimento do recurso para revogar a tutela deferida.

A liminar fora indeferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do Recurso.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

O Art. 300, caput e § 3º, do CPC estabelecem que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp 498, 508):

“(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...).

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito – pedido final que deve ser desde logo indicado – permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.”

No mesmo sentido, ensina Daniel Mitidiero (Antecipação de Tutela. 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que:
“(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito da veracidade das alegações para sua concessão”. Ainda, assinala que “o juízo necessário para a antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em grau de confirmação menor do que aquele exigido para sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória”.

Ainda, segundo Marinoni,
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Quanto ao receio de dano. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, não obstante o encerramento contratual, em contexto no qual o beneficiário menor se encontra em tratamento médico contínuo.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à probabilidade do direito, verifica-se, com base nos elementos constantes dos autos de origem , que o Agravado foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), encontrando-se em acompanhamento terapêutico contínuo, circunstância que evidencia a necessidade de manutenção da assistência à saúde.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o tratamento já se encontrava em curso quando da iminência do cancelamento do plano, sendo certo que a interrupção da cobertura assistencial implicaria descontinuidade terapêutica potencialmente prejudicial ao desenvolvimento do menor.

Nesse contexto, aplica-se, por interpretação sistemática e teleológica da Lei n. 9.656/98, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, segundo o qual a operadora de plano de saúde, ainda que exerça regularmente o direito de rescisão do contrato coletivo, deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial iniciado durante a vigência contratual, até efetiva alta, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

Nesse sentido parecer ministerial, colacionado por oportuno:

“É imperioso salientar que não se pode admitir o cancelamento do plano de saúde de beneficiário que se encontre em meio a tratamento médico, sob risco de violação à função social do contrato e a boa-fé objetiva. A interrupção do tratamento poderá causar graves prejuízos à saúde do paciente.

Cabível, portanto, a aplicação da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema n.º 1082:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

Convém registrar que, embora o contrato coletivo (empresarial) seja decorrente de vínculo empregatício, mesmo após o desligamento do funcionário da empresa, deve ser oportunizado o prosseguimento da avença, com o respectivo compromisso de pagamento integral da mensalidade devida pelos beneficiários, como expressamente se comprometeram os Agravados na emenda à inicial (ID 219152469).

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que a vedação da rescisão unilateral previsto na norma do inciso II, parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656/985

aplica-se, em regra, aos planos individuais ou familiares.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no referido Tema 1082, estendeu a proteção ao beneficiário em tratamento também aos planos coletivos, ponderando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que o presente caso se amolda perfeitamente à hipótese protegida pelo precedente vinculante, uma vez que ambos os Agravados se encontram em tratamento médico essencial e contínuo. A interrupção abrupta da cobertura assistencial representaria um risco inaceitável à sua saúde e incolumidade física e psíquica.”.

A alegação da Agravante de que o contrato previa prazo determinado não se mostra suficiente para afastar a tutela concedida, porquanto o exercício de prerrogativas contratuais não pode se sobrepor aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de menor em condição de vulnerabilidade.

Com base nas provas descritas, a interrupção do tratamento multidisciplinar de paciente com TEA não se qualifica como situação de menor relevância, mas sim como risco concreto de prejuízo ao desenvolvimento cognitivo e comportamental, com efeitos potencialmente irreversíveis.

Ademais, a possibilidade de contratação de novo plano de saúde não se revela solução imediata e eficaz, sobretudo diante da inexistência de portabilidade plena de carências em planos empresariais, conforme apontado na inicial, circunstância que reforça a urgência da medida.

No tocante à reversibilidade da tutela, verifica-se que a medida é plenamente reversível, uma vez que condicionada ao pagamento das mensalidades pelo Agravado, sendo possível eventual compensação financeira em caso de improcedência do pedido.

Dessa forma, ausente o risco de irreversibilidade da medida, e presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se adequada a decisão agravada.

Por fim, registre-se que a solução adotada prestigia a máxima efetividade dos direitos fundamentais, notadamente o direito à saúde, em consonância com os princípios constitucionais que regem a matéria.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. DEPENDENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELO AUTOR E PELA RÉ CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, CONFIRMANDO A TUTELA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE PARA A DEPENDENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. NO RECURSO DO AUTOR, A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O ARGUMENTO DE QUE O MONTANTE FIXADO É IRRISÓRIO DIANTE DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA OPERADORA.2. NO RECURSO DA RÉ, HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO POR SE TRATAR DE CONTRATO NÃO CONTRIBUTÁRIO, CUSTEADO INTEGRALMENTE PELA EMPREGADORA; (II) A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E POR SE TRATAR DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME A SÚMULA 608 DO STJ, DEVENDO AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SER INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.2. EMBORA O CONTRATO EM QUESTÃO SEJA NÃO CONTRIBUTÁRIO, CUSTEADO INTEGRALMENTE PELA EMPRESA ESTIPULANTE, A PECULIARIDADE DO CASO IMPÕE SOLUÇÃO DIVERSA DA REGRA GERAL PREVISTA NO TEMA 989/STJ.3. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO JULGAR O TEMA 1.082, FIRMOU TESE NO SENTIDO DE QUE A OPERADORA DEVE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS A USUÁRIO EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA, MESMO APÓS A RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO COLETIVO.4. O TRATAMENTO ONCOLÓGICO, POR SUA NATUREZA, É ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA, ENQUADRANDO-SE NA HIPÓTESE DE "PLENO TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SOBREVIVÊNCIA OU INCOLUMIDADE FÍSICA", NÃO PODENDO SER INTERROMPIDO ABRUPTAMENTE.5. A CONDUTA DA OPERADORA DE SAÚDE, AO CANCELAR O PLANO DE FORMA IRREGULAR E PRIVAR UMA BENEFICIÁRIA EM CONDIÇÃO DE MANIFESTA VULNERABILIDADE DA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO, VIOLA NÃO APENAS O CONTRATO, MAS TAMBÉM O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.6. O VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00 MOSTRA-SE AQUÉM DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO, NÃO ATENDENDO AO CARÁTER PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO DA MEDIDA, SENDO NECESSÁRIA SUA MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00, CONFORME PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DA CÂMARA EM CASOS SIMILARES. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO.2. RECURSO DO DEMANDANTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00.TESE DE JULGAMENTO: 1. A RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL É ABUSIVA QUANDO REALIZADA DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE DEPENDENTE, DEVENDO SER ASSEGURADA A CONTINUIDADE DA COBERTURA ATÉ A ALTA MÉDICA, MEDIANTE O PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES PELO BENEFICIÁRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 52453608420248210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 28-11-2025)”

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026